Tribunal: TJDFT
Processo: 0709964-72.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0709964-72.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PATRICIA ROSANE CASSIMIRO VIEIRA MARTINS AGRAVADO: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL D E C I S Ã O Por meio do presente agravo de instrumento, a agravante pretende obter a reforma da respeitável decisão proferida pelo Juízo da 16a Vara Cível de Brasília, que indeferiu a tutela antecipada, que buscava o fornecimento do medicamento o HEMATINA (PANHEMATINA) ou HEMINA (NORMOSANG). Inconformada, a agravante alega que é portadora de porfiria intermitente aguda e que desde que recebeu o diagnóstico tem se submetido a diversos tratamentos, porém, sem o sucesso esperado. Afirma que teve seu tratamento medicamentoso negado, ao argumento de que tal fármaco não consta no rol da ANS. Informa que está sem receber qualquer tratamento e com a saúde cada vez mais fragilizada e que, considerando a gravidade de sua doença, tende a piorar caso não seja ministrado o medicamento adequado. Defende ser este o único medicamento adequado e que não cabe ao plano de saúde analisar a adequação do tratamento prescrito, eis que esta é atribuição exclusiva do médico. Por fim, sustenta que o fato de o procedimento não constar no rol da ANS não afasta o dever de cobertura do plano de saúde, pois trata-se de rol exemplificativo. Requer a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, bem como o deferimento da tutela recursal, para determinar que a agravada autorize e custeie, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), o medicamento HEMATINA (PANHEMATINA) ou HEMINA (NORMOSANG), nos termos estabelecidos na prescrição médica. Ao final, pede pelo provimento do agravo de instrumento, mantendo a liminar deferida. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão da antecipação da pretensão recursal postulada, quais sejam: a) a probabilidade do direito alegado nas razões do recurso; b) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Na hipótese, restou demonstrado que a agravante é beneficiária do plano de saúde da parte agravada e que é portadora de porfiria intermitente aguda, necessitando do medicamento HEMATINA (PANHEMATINA) ou HEMINA (NORMOSANG), conforme prescrito pelo médico responsável. Com relação ao periculum in mora, verifica-se a sua presença, uma vez que o não fornecimento do medicamento prescrito poderá agravar ainda mais o quadro de saúde da paciente, podendo levar, inclusive, à morte súbita. Quanto ao outro requisito, saliente-se que, à primeira vista, vislumbra-se efetiva relevância das razões expendidas na peça de recurso. O relatório médico, da lavra da Dra. Renata Sandoval, médica geneticista, CRM-DF 20578, do Hospital Sírio-Libanês, atesta que a administração de hemina/hematina é o único medicamento disponível no momento para interromper a cascata metabólica associada ao heme para que a paciente não evolua com paralisia bulbar e mais sequelas motoras (ID Num. 24652542). Confira-se: “(...) Diante do exposto, solicito internação ou hospital dia para aplicação de novo ciclo de hemina/hematina (Normosang ou Panhematina). Paciente em risco de evolução para crise de porfiria grave com risco de morte ou piora das sequelas motoras ou lesão renal se não for instituído o tratamento específico. Pacientes como porfiria confirmada, com sintomas de crise e marcadores metabólicos de crise, necessitam de intervenção emergencial. Considerando que estamos diante de uma doença crônica com períodos de agudização, existe a possibilidade da paciente necessitar novamente desta medicação. (...) VALE RESSALTAR QUE TRATA-SE DE CONDIÇÃO GENÉTICA (ERRO INATO DO METABOLISMO) COM GRANDE VARIABILIDADE CLÍNICA ENTRE PORTADORES, DESDE PORTADORES QUE SE MANTÉM ASSINTOMÁTICOS DURANTE A VIDA, PORTADORES DIAGNOSTICADOS EM MOMENTO DE CRISE AGUDA GRAVE COM TETRAPARESIA E PARALISIA BULBAR QUE EVOLUEM PARA ÓBITO NA PRIMEIRA CRISE DE DESCOMPENSAÇÃO, ATÉ PORTADORES COM CRISES RECORRENTES DESENCADEADAS POR ESTRESSE METABÓLICO (EX: INFECÇÕES) QUE TAMBÉM PODEM APRESENTAR SEQUELAS NEUROLÓGICAS E RISCO DE MORTE A CADA DESCOMPENSAÇÃO. INFELIZMENTE DURANTE ANOS TENTAMOS MANEJAR O CASO DA PATRICIA COM PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS, PORÉM DIANTE DO QUADRO CLÍNICO E EVIDÊNCIA DE AUMENTO DOS MARCADORES NEUROTÓXICOS DA DOENÇA (ÁCIDO AMINOLEVULÍNICO), NÃO HÁ COMO DEIXAR DE USAR A HEMINA, JÁ QUE ESTE É O ÚNICO TRATAMENTO DISPONÍVEL ATÉ O MOMENTO”. Registre-se, por oportuno, que o fato de o tratamento solicitado não constar no rol da Agência Nacional de Saúde (ANS) parece não lhe garantir êxito no julgamento colegiado deste recurso. Isso porque o Rol de Procedimentos Médicos da Agência Nacional de Saúde Suplementar não é taxativo em relação aos procedimentos nele previstos. Trata-se, tão-somente, de mera referência para a cobertura assistencial dos planos de assistência à saúde. Além disso, é importante ressaltar que, ainda que exista cláusula contratual restritiva, esta não pode se sobrepor ao direito fundamental à saúde do paciente, pois não é a ANS ou o plano de saúde que faz juízo de valor sobre o melhor e mais eficaz tratamento, cabendo tal decisão somente ao médico, profissional de saúde, que indica, com base em critérios científicos, o procedimento mais adequado e eficaz para o tratamento da parte autora. Assim, e ao menos neste juízo de cognição sumária, entende-se ser abusiva a cláusula contratual que exclui tratamento, medicamento ou procedimento imprescindível, prescrito para garantir a saúde ou a vida do beneficiário. Por outro lado, não há perigo de irreversibilidade dos efeitos da medida postulada, pois eventuais despesas médicas que vierem a ser custeadas pela agravada poderão ser cobradas da agravante no futuro, caso não tenha sucesso em seu pleito. Considerando que o pedido de gratuidade de justiça já foi analisado pelo Juízo de origem – tendo, inclusive, concedido tal benefício à agravante, resta prejudicada a análise da questão nesta instância recursal. Dessa forma, defiro a tutela antecipada pleiteada para determinar que a agravada forneça à agravante o medicamento HEMATINA (PANHEMATINA) ou HEMINA (NORMOSANG), nos termos estabelecidos na prescrição médica, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a agravada para cumprir esta decisão e para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Cumpra-se. Brasília, DF, em 30 de abril de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator